Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÀO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença.
2. A responsabilidade civil do Estado, com guarida no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo da prova do dolo ou da culpa, bastando perquirir o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público.
3. Não se verificando o nexo causal entre o dano ocasionado nos equipamentos eletrônicos do segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica pela NEOENERGIA, resta afastada a responsabilidade objetiva.
4. Recurso conhecido e não provido.